Tribunal: TJSP
Processo: 2015517-55.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015517-55.2016.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é agravante ANGELA
CRISTINA DIAS TREVISONI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015517-55.2016.8.26.0000 - Caconde 2/3
AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA DIAS TREVISONI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 115762
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
Filiação ao IDEC - Sentença de extinção do feito Perda do objeto
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
proferida no agravo de instrumento (fl. 16), que determinou a comprovação de filiação ao
IDEC.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“JULGO
EXTINTA
a
presente
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA que nesta Ação de Cumprimento de Sentença move Angela Cristina Dias
Trevisoni contra Banco do Brasil S/A, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso II,
do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento, conforme requerido à
fl. 230/231. Providencie o vencido o pagamento das custas processuais finais (mínimo de 5
Ufesps guia DARE cód.230-6), em quinze dias. Dê-se baixa definitiva no feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015517-55.2016.8.26.0000 - Caconde 3/3
principal (61615).Após efetuados os pagamentos, arquivem-se.P.R.I. Caconde, 22 de julho
de 2019."
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator